Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LEÔNIDAS JOSÉ ROSA da decisão que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0715600-28.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de excesso do valor executado alegadas pelo agravado/executado, bem como determinou a intimação do agravante/exequente, para que apresente planilha de cálculos, com índice de juros e correção monetária fixados na sentença transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID 43326784), o agravante/exequente alega, em síntese, a inexistência de aplicação simultânea de índices e que realizou a atualização monetária conforme o determinado na sentença. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja rejeitada a impugnação apresentado pelo agravado/executado e homologados os cálculos por si apresentados. Preparo aos ID’s 44001553 e 44001556. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, pois suas razões estão complemente dissociadas dos termos da decisão recorrida. No caso, a decisão agravada expressamente afastou as alegações apresentadas, pelo agravado/executado, na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 142112415 dos autos originários), de ilegitimidade passiva e de aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial exequendo. Paralelamente, o agravante/exequente, nas razões de seu recurso, alega a inexistência de aplicação simultânea de índices e que realizou a atualização monetária conforme o determinado na sentença. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Mais que isso, verifica-se, inclusive, a ausência de interesse recursal do agravante/exequente, visto que o decisum objurgado, ao afastar as alegações agravado/executado, foi-lhe integralmente favorável. Portanto, as razões recursais revelam-se inteiramente impertinentes à decisão combatida, impondo, dessa feita, o não conhecimento do recurso de apelação. No ponto, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso Não bastasse, quanto à determinação de intimação do agravante/exequente, para que apresente planilha de cálculos, é também de se ressaltar a manifesta inadmissibilidade do recurso, visto que, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão interlocutória”, a determinação de intimação, para apresentação dos cálculos, refere-se a ato unicamente ordinatório. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao agravante/exequente. O pronunciamento com efetiva carga decisória é a homologação ou não dos cálculos apresentados. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho que determina a apresentação dos cálculos, retiraria do Juízo a quo o próprio exame da sua correção e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora